Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-28.2022.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Efeito devolutivo amplo. Omissão quanto à valoração negativa dos antecedentes. Absolvição em segunda instância. Ausência de condenações definitivas. Acolhimento para sanar a omissão apontada. Redução da pena e fixação de regime inicial aberto. Suspensão condicional da pena. Declaratórios conhecidos e providos.